Tribunal: TJDFT
Processo: 0734536-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CURATELADO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. MELHOR INTERESSE. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. INCABÍVEL. BENEFÍCIO RECEBIDO PELO CURATELADO. DEPÓSITO DE PARTE EM CONTA JUDICIAL. MEDIDA PROTETIVA, PROVISÓRIA E ADEQUADA. Considerando que a ação foi corretamente ajuizada na circunscrição de Taguatinga/DF e embora o curatelado tenha informado que se mudou para Porto Alegre/RS, o melhor interesse justifica o indeferimento do pedido de declínio da competência, mormente porque as provas estão sendo produzidas nesta unidade da federação, as questões atinentes à sua incapacidade foram até então analisadas pelo Juízo de origem e em razão da ausência de informação de que exista alguém em Porto Alegre/RS que possa desempenhar o encargo de curador. A decisão que, de acordo com o contexto fático dos autos, determina provisoriamente a retenção em conta judicial de parte do benefício pago ao curatelado, atinente aos valores que sobejam três salários mínimos, garante a sua sobrevivência e preserva o seu patrimônio.